Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-62.2023.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000600-62.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVINA MARIA PEREIRA - CPF: 396.121.801-30 (RECORRENTE), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000600-62.2023.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Divina Maria Pereira

Recorrido(s):

Município de Campo Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2024

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE COZINHEIRA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PERIGOSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora recorrente, conta que é servidora pública municipal, no cargo de cozinheira, com admissão em 02/04/2007 e que faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade sob o argumento de que há amparo legal, conforme Decreto municipal n. 15/2022 e que nos preparos das refeições está exposta a caldeira e tubulações de agentes inflamáveis com iminente perigo de explosão. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais condenando o Recorrido ao pagamento do adicional de periculosidade, no grau de 30% (trinta por cento) e das parcelas retroativas.

2. O Município Recorrido sustenta que a Lei Municipal n. 152/92 prevê o pagamento do referido adicional, contudo, tal pagamento é condicionado a comprovação da atividade perigosa, constatado por meio de laudo técnico, conforme Decreto n. 15/22 e que o cargo ocupado pela autora foi constatado apenas a exposição ao calor, tendo direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), conforme Anexo Único do Decreto 15/2022, portanto, não faz jus ao recebimento do adicional pretendido.

3. O artigo 87 da Lei n. 152/92, alterada pela Lei no 2798/2022, dispõe que:

Art. 87. Os servidores que executem atividades penosas e insalubres, fazem jus a um adicional sobre o salário mínimo da região, e os servidores que exerçam atividades com determinado grau de periculosidade farão jus ao adicional sobre o vencimento base. (Redação dada pela Lei no 2798/2022)

Parágrafo único.
As atividades penosas, insalubres ou periculosas serão definidas em Decreto do Poder Executivo de acordo com laudo técnico fundamentado nas Normas Regulamentador
as (NR) do Ministério do Trabalho.
(Redação dada pela Lei no 2798/2022)

4. Compulsando os autos, verifico que o Laudo Técnico emitido pelo Município descreve que a atividade exercida pela servidora é apenas insalubre, não restando constatada a exposição à atividade penosa, segue abaixo:

5. Desta forma, apesar de haver a previsão legal para o pagamento do adicional de periculosidade, a norma legal exige a comprovação do exercício de atividade penosa pelo servidor, por meio de laudo pericial. E, no caso em apreço, não restou comprovado o direito da autora ao recebimento do referido adicional, haja vista que o laudo técnico é desfavorável à pretensão autoral.

6. Ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, por não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024